Tribunal: TJMT
Processo: 1033057-06.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033057-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 689.612.941-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (RECORRIDO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS – INCONFORMISMO DA PARTE SUCUMBENTE/EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE NA FORMA DA LEI (CPC, ART. 1.026, §2º) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Cuida-se de reiteração de embargos de declaração anteriormente opostos pela parte reclamante em face de julgamento colegiado proferido no presente feito que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

2.

Em face do julgamento monocrático (que negou provimento ao recurso da parte embargante) (Id. nº 258744678) foi interposto agravo interno que, à unanimidade, conheceu do citado recurso e negou-lhe provimento (Id. nº 274206380), mantendo o julgamento monocrático; na sequência houve a oposição de embargos de declaração pela parte agravante/reclamante que, também à unanimidade foram conhecidos e rejeitados (Id. nº 277693384) sob o fundamento da inexistência de vícios embargáveis, tendo a parte autora renovado o presente expediente que ora é objeto de análise.

3.

Conheço dos embargos de declaração e, desde já, no mérito anoto que o resultado no presente expediente não difere daquele anteriormente verificado.

4.

Com efeito, sustenta a parte embargante que na análise do recurso de agravo interno restou caracterizada a hipótese de omissão, porquanto não foi apreciada a prova dos autos consistente na gravação telefônica realizada entre prepostos da reclamada e o reclamante, bem assim sobre a divergência de valores entre o montante contratado e montante disponibilizado.

5.

Importa registrar de proêmio que a pretensão da parte embargante visa, especificamente, a reanálise de prova que já restou operada por ocasião dos julgamentos realizados, tanto monocraticamente, conforme itens 10, 11 e 12 da decisão de Id. nº 258744678; quanto de modo colegiado, conforme se verifica do item 9 do acórdão de Id. nº 274206380.

6.

Nesse sentido é que a alegação da configuração de omissão a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios inexiste, porquanto tanto na decisão monocrática, quanto na decisão colegiada que manteve aquele julgamento unipessoal, as provas dos autos, inclusive aquela sobre a qual a parte embargante sustenta não terem sido consideradas, foram, expressamente valoradas.

7.

A renovação do expediente recursal infundado e sobre ponto já esclarecido reforça a pretensão da parte de alcançar julgamento diverso daquele já proferido, quer por este Relator por ocasião da decisão monocrática, quer pelo colegiado por ocasião do julgamento do agravo interno interposto.

8.

O fundamento apresentado para a oposição dos presentes aclaratórios já restou afastada em julgamento anterior, ocasião em que à unanimidade afastou a ocorrência da omissão aventada nos julgamentos, tendo constado dentre os fundamentos que a parte pretende a reforma do julgamento realizado por meio inadequado, qual seja, embargos de declaração.

9.

Conforme deflui dos autos não há o que aclarar ou colmatar nas decisões proferidas tanto de modo unipessoal, quanto de forma colegiada, circunstância suficiente para afastar o cabimento do presente expediente processual.

10.

O inconformismo da parte, que pode se caracterizar, pode, quando presente expediente recursal próprio ser dirimido por tal via, não servindo os embargos de declaração como meio de tentar a reconfiguração do que já se restou decidido.

11.

A hipótese dos autos aponta que o julgamento ocorreu com base na prova dos autos, de maneira que, tanto por ocasião do julgamento do recurso inominado, quanto por ocasião do julgamento do agravo interno, a análise da prova alcançou todo o conjunto probatório dos autos, tendo, à vista de tais elementos alcançado o que restou deliberado a respeito.

12.

Demais disso,
o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

13.

A jurisprudência anota: (N.U 1075492-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)
; (N.U 1000996-23.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) e de minha relatoria: (N.U 1000340-17.2023.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

14.

Reforço que o acórdão embargado não apresenta quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios, de modo que deve ser desacolhido o pleito formulado.

15.

Demais disso, importa ainda em reconhecer que os presentes embargos de declaração se caracterizam como protelatórios, eis que se configura como reiteração de embargos já anteriormente apreciados e cuja alegação é idêntica àquele anterior.

16.

A pretensão formulada pela parte embargante rende ensejo à aplicação da penalidade pecuniária prevista na norma processual (CPC, art. 1.026, §2º), nesse sentido: (N.U 1023261-85.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)
; (N.U 1003497-13.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024) e de minha relatoria: (N.U 1005034-73.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

17.

Posto isso,
conheço
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
.

18.

Destarte, com fulcro na norma processual (CPC, art. 1.026, §2º),
condeno
a parte embargante a pagar ao embargado multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025